Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando condenação transitada em julgado por crime de roubo e duas por furto, está configurada a reprovabilidade do comportamento do agente, que impede o reconhecimento da insignificância.

III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos comprovados nos autos.

IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes e que teve avaliada em seu desfavor as circunstâncias do crime, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, conforme Súmula 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.